Tribunal: TCU
Processo: 040.446/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.446/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Astrogildo Ramos dos Santos (XXX.805.982-XX); Dora Espinosa Margalho (XXX.599.502-XX); Fernando Rodrigues da Silva (XXX.075.504-XX); Francisca Antônia de Carvalho e Silva (XXX.724.623-XX); Maria José Colares de Sousa (XXX.101.923-XX); Maria das Neves de Lima Funes (XXX.576.681-XX); Maria do Socorro Donza Aguiar (XXX.828.702-XX); Ronald Gonçalves da Silveira (XXX.363.206-XX); Silvia da Penha Soares Correa (XXX.492.927-XX); Suzy de Araújo Miranda (XXX.909.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.